Tribunal: TJMT
Processo: 1035033-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035033-25.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO, EFEITOS]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIMONE LOPES DE SOUZA - CPF: 432.380.921-20 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)
.

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, APÓS ALTERAR SEU VOTO; DA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E DA 4a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PE
LO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA E DIVERSIFICADA DO PRODUTO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, fixar juros conforme taxa média do Banco Central, determinar restituição simples de valores pagos a maior, autorizar compensação e condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários, em sucumbência recíproca. A instituição financeira sustenta a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e requer a improcedência integral dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, aptos a justificar a conversão da modalidade contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. A proposta de adesão assinada identifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado e contém autorização para reserva de margem consignável, não tendo sua autenticidade sido especificamente impugnada.

5. O conjunto probatório demonstra utilização efetiva, reiterada e diversificada do produto por mais de doze anos, com realização de múltiplos saques por transferência eletrônica, compras em estabelecimentos comerciais e pagamento de faturas por ficha de compensação, condutas incompatíveis com alegado desconhecimento da natureza do contrato.

6. As faturas mensais enviadas à consumidora discriminam operações, encargos e distinção entre valor mínimo descontado e saldo remanescente, evidenciando cumprimento do dever de informação à luz dos
arts
. 6o, III, 46 e 52 do CDC.

7. O lapso temporal superior a doze anos entre a contratação e o ajuizamento da demanda, aliado à utilização contínua do cartão, revela comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, configurando
venire
contra
factum

proprium
, nos termos do art. 422 do Código Civil.

8. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a autorização para desconto do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do serviço, afastando vício de consentimento e dever de indenizar.

9. Inexistindo erro substancial (art. 138 do CC), falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, não se justifica a conversão da modalidade contratual, a restituição de valores ou a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A utilização prolongada e diversificada de cartão de crédito consignado, com autorização para reserva de margem consignável, afasta a alegação de vício de consentimento quando demonstrada a ciência da modalidade contratada. 2. O dever de informação deve ser analisado à luz do conjunto probatório e da execução contratual, não se configurando violação quando as faturas discriminam encargos e o consumidor efetivamente as utiliza para pagamento. 3. A pretensão de desconstituir contrato regularmente executado por mais de doze anos configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III, 46 e 52; CC,
arts
. 138 e 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021; TJMT, Apelação n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024; TJMT, Apelação n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comar
ca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
SIMONE LOPES DE SOUZA
, segurada do INSS.

Na origem, a parte autora alegou que
ter contratado, em 26/01/2011, junto ao banco
requerido
ora recorrente, suposto empréstimo consignado, vindo posteriormente a constatar que se tratava, na verdade, de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Alegou
não ter sido informada, de forma clara e transparente, acerca da real natureza da contratação, tampouco das implicações jurídicas e financeiras da modalidade.

Sustenta que os descontos mensais foram realizados de forma contínua e prolongada, durante mais de 11 anos, mesmo após quitado o valor originalmente contratado, representando um ciclo infindável de amortização mínima, sem redução efetiva do saldo devedor.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; b) determinar a aplicação da taxa média de juros do Banco Central para a modalidade de empréstimo na data da contratação; c) condenar o banco réu à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignado, o Banco Santander interpôs apelação
(id.
317790383
)
, sustentando
que
legalidade da contratação
,
afirmando que a Apelada tinha plena ciência das cláusulas e condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Aduziu a
ausência de vício de consentiment
o.

Defende a
legalidade dos descont
os efetuados e do uso do cartão, bem como a
impossibilidade de conversão contratual
.

Com tais considerações, requer a reforma
da sentença com
a
improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, exclusão da condenação e dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.
317790387
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia cinge-se à análise da validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmado entre as partes em 26/01/2011, com crédito disponibilizado via TED no valor de R$ 2.600,00.

Ocorre que, segundo demonstra a instrução probatória, o instrumento contratual carece de clareza e objetividade quanto à sua natureza, ônus financeiros e forma de amortização, configurando, assim, vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil.

A despeito da presença da expressão "cartão de crédito" no termo de adesão, não há, no instrumento, menção clara a fatura, CET, encargos incidentes sobre o saldo rotativo ou número de parcelas estimadas
,
o que contraria o dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, 52 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal omissão revela ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à transparência contratual, bases estruturantes das relações de consumo.

Dessa forma, c
aberia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora (Apelante), comprovar de forma inequívoca que prestou à consumidora todas as informações essenciais sobre a natureza e as particularidades do produto contratado, demonstrando que ela compreendeu e anuiu com a sistemática do cartão de crédito consignado, que é substancialmente mais complexa e onerosa que a do empréstimo tradicional.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A ausência de informações claras e precisas sobre as condições do negócio
,
como taxa de juros efetiva, custo efetivo total (CET), prazo de quitação e a diferença fundamental entre as modalidades de crédito
,
configura falha grave na prestação do serviço e induz o consumidor a erro substancial, caracterizando o vício de consentimento.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a abusividade dessa prática e determinar a adequação do contrato à vontade que o consumido
r pretendia manifestar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação de taxas medianas de mercado, condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor estaria prescrita; (
ii
) analisar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável (RMC); e (
iii
) avaliar a possibilidade jurídica de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a prescrição, pois a demanda se funda em suposta renegociação de dívida ocorrida em setembro de 2018, mediante contato telefônico, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

4.
Resta configurado o vício de consentimento na medida em que o banco não comprovou ter fornecido informações claras ao consumidor idoso sobre a natureza da operação contratada, especialmente por não apresentar a gravação da contratação telefônica quando intimado a fazê-lo, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

5. A forma como a operação foi conduzida, com liberação do crédito mediante transferência bancária direta, sem entrega de cartão físico, reforça a alegação do autor
de que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum e não cartão de crédito com RMC.

6.
É legítima a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), adequando a relação contratual à vontade original do consumidor e coibindo a vantagem excessiva obtida pela instituição financeira
.

7. Os danos morais restaram configurados, pois a indução a erro de pessoa idosa,
hipervulnerável
, causou mais que mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento de seu benefício previdenciário por prazo muito superior ao que acreditava ter contratado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários é decenal (art. 205 do
CC), iniciando-se com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da
actio
nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quando direcionada a consumidor idoso,
hipervulnerável
, caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional.

3.
A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado, vigente à época da contratação.
"

(TJMT, RAC
1010293-08.2020.8.11.0041
,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, JULGADO EM 19/11/2025).

Ainda,

Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
rmc
). Vício de consentimento. Desconto em folha de pagamento. Conversão para empréstimo consignado. Limitação dos juros remuneratórios. Restituição simples. Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado, e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos em excesso, com juros e correção monetária, além de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme a tabela do Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável para questionamento dos descontos efetuados em folha de pagamento; (
ii
) analisar a existência de vício de
consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); e (
iii
) avaliar a legalidade da sentença que converteu o contrato em empréstimo consignado com limitação dos juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição.

5. Há falha no dever de informação e transparência, configurando vício de consentimento, pois a consumidora foi induzida a erro, acreditando que sua
obrigação era limitada ao desconto em folha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que há desconto direto em folha, caracteriza vício de consentimento se induz o consumidor a erro sobre a modalidade contratada.

3.
A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é legítima quando comprovado o desvirtuamento da finalidade contratual, aplicando-se a taxa média de mercado para os juros e garantindo ao consumidor a restituição
dos valores pagos em excesso na forma simples.”

(TJMT, RAC
1016595-82.2022.8.11.0041
,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, JULGADO EM 12/11/2024).

Dessa forma, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, determinada na sentença, não constitui uma decisão extra petita ou a criação de um novo negócio jurídico, mas sim a correta aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), adequando a relação contratual à sua finalidade e ao equilíbrio, expurgando a abusividade decorrente da falha no dever de informação.

A determinação para que se aplique a taxa média de mercado para operações de crédito consignado, divulgada pelo BACEN à época da contratação, e a consequente restituição simples dos valores pagos a maior são medidas justas e que decorrem logicamente do reconhecimento do vício.

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
e
mantendo integralmente a sentença
da origem
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O
(V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto ao mérito recursal, pois, no meu entender, a sentença de primeiro grau merece ser reformada, devendo o Recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. ser provido.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Simone Lopes de Souza
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central aferida na data de cada depósito, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, autorizar a compensação de R$ 678,48 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), e condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em regime de sucumbência recíproca.

De início, compartilho integralmente do entendimento do nobre Relator no sentido de que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado no Verbete Sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar que o consumidor tinha ciência do tipo de operação a que estava aderindo.

Comungo, ademais, do posicionamento de que a declaração de vontade constitui elemento estrutural do negócio jurídico e que, para sua plena validade, imprescindível que a manifestação seja livre e espontânea, de modo que, acaso o desejo do contratante não corresponda ao anseio efetivo do agente, o negócio jurídico torna-se suscetível de nulidade.

Contudo, divirjo substancialmente da conclusão alcançada pelo eminente Relator quanto à existência de vício de consentimento e à consequente determinação de conversão da modalidade contratual, pois, a meu ver, a análise empreendida no voto condutor não atribuiu o devido peso ao conjunto probatório produzido nos autos, notadamente à proposta de adesão assinada pela consumidora e ao extenso e documentado histórico de utilização efetiva do produto financeiro ao longo de mais de doze anos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a controvérsia
cinge-se
a definir se houve, ou não, vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado firmado entre as partes em 26/01/2011, registrado sob o n.o 49576838, e se a conduta da instituição financeira configurou violação ao dever de informação previsto nos
arts
. 6.o, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Ao contrário do que foi consignado na sentença recorrida e no voto do eminente Relator, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos evidencia a existência de contrato válido e eficaz, celebrado com observância dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à espécie, não se verificando a alegada violação ao dever de informação capaz de caracterizar erro substancial nos termos do art. 138 do Código Civil.

Com efeito, o Banco Apelante demonstrou que a parte Apelada firmou proposta de adesão ao cartão de crédito consignado em 26/01/2011, instrumento que identifica expressamente a modalidade contratada e contempla autorização para a Reserva de Margem Consignável no benefício previdenciário da contratante, com previsão de desconto mensal do valor mínimo da fatura, nos moldes e limites estabelecidos pela legislação vigente. A autenticidade dessa proposta não foi especificamente impugnada nos autos, limitando-se a parte autora a alegar, em termos genéricos, que teria sido induzida a erro quanto à natureza do produto contratado.

Embora o eminente Relator tenha enfatizado que o instrumento contratual não conteria informações suficientemente claras sobre o CET, os encargos incidentes sobre o saldo rotativo e o número estimado de parcelas para a quitação integral do débito,
data
venia
, essa perspectiva de análise não se mostra suficiente para afastar a validade da contratação quando o conjunto probatório revela que a consumidora, ao longo de mais de uma década, utilizou ativamente o produto, realizou múltiplos saques mediante transferências eletrônicas diretamente em conta de sua titularidade, efetuou compras em estabelecimentos comerciais com o plástico do cartão, recebeu mensalmente faturas em sua residência e realizou pagamentos por ficha de compensação bancária, conduta absolutamente incompatível com o alegado desconhecimento da natureza do contrato.

Ponto absolutamente relevante que,
data
venia
, não foi adequadamente enfrentado no voto condutor reside na comprovação da utilização efetiva e diversificada do produto financeiro pela parte autora ao longo de todo o período de vigência contratual.

O Banco Apelante demonstrou que a consumidora realizou nada menos que
nove saques
em datas distintas ao longo dos anos, mediante Transferências Eletrônicas Disponíveis em valores que variaram de R$ 111,18 (cento e onze reais e dezoito centavos) a R$ 3.000,00 (três mil reais), todos creditados diretamente em contas bancárias de titularidade da Apelada junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.

Além disso, a parte autora realizou compras em estabelecimentos comerciais com o cartão de crédito e efetuou pagamentos por ficha de compensação bancária, modalidade de quitação própria e característica de faturas de cartão de crédito, não de parcelas de empréstimo consignado.

Esse conjunto de condutas revela, de forma inequívoca, que a parte autora não apenas tinha pleno conhecimento da existência e da natureza do cartão de crédito consignado, como efetivamente dele se utilizou de maneira reiterada e diversificada ao longo de todo o período de vigência contratual.

A realização de compras com o plástico em estabelecimentos comerciais, por si só, é circunstância absolutamente incompatível com a tese de que a consumidora ignorava tratar-se de cartão de crédito e não de empréstimo consignado. Quem desconhece possuir um cartão de crédito não efetua compras com ele, não solicita saques sucessivos em diferentes momentos ao longo dos anos e não quita faturas mensais mediante código de barras.

Nesse contexto, não se sustenta a afirmação de que as informações contratuais eram insuficientes ou obscuras a ponto de induzir a consumidora a erro substancial sobre a natureza da operação.

O dever de informação, nos termos dos
arts
. 6.o, III, e 52 do CDC, há de ser analisado não apenas sob o prisma estático do instrumento contratual, mas também à luz do comportamento efetivo das partes ao longo da execução do contrato.

As faturas mensais enviadas regularmente ao endereço da autora discriminavam as operações realizadas, os encargos incidentes e a distinção entre o valor mínimo descontado em folha e o saldo remanescente, informações que o consumidor que efetivamente recebia e analisava esses documentos não poderia ignorar. E a parte autora, ao pagar faturas por código de barras, demonstrou que recebia e processava esses documentos.

Chama especial atenção o fato de a Apelada ter aguardado o decurso de mais de
12 anos,
de março de 2011 a setembro de 2023, ao longo dos quais realizou saques sucessivos, efetuou compras, recebeu faturas mensais e suportou regularmente os descontos em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário, sob a alegação de que não intencionava contratar cartão de crédito consignado.

Esse lapso temporal, de extensão verdadeiramente excepcional, revela-se absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada ou de indução a erro. Causa estranheza o fato de a Recorrida ter aguardado o decurso de tanto tempo, utilizando ativamente o produto contratado, para somente então socorrer-se do Judiciário.

Tal comportamento configura, com precisão, a figura do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório nas relações contratuais.

Conforme estabelece o art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Não pode a parte autora, após utilizar regularmente o cartão de crédito consignado durante mais de 12 anos, realizando saques, efetuando compras e pagando faturas, vir agora alegar desconhecimento das condições contratuais e postular a revisão da modalidade contratada.

Essa pretensão configura nítida contradição com o comportamento anteriormente adotado e viola o princípio da boa-fé objetiva, que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PARCIAL PROCEDÊNCIA — EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL — RMC — ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO — CONSTATAÇÃO — CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA — AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS — REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS — VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO — VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM — AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO — (...) SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável — RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos — data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. (...) 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Importa, ainda, distinguir este caso dos precedentes invocados pelo eminente Relator em seu voto. O RAC 1010293-08.2020.8.11.0041 (Des. Saboia Ribeiro) envolveu contratação telefônica sem gravação disponibilizada pelo Banco e consumidor idoso enquadrado como
hipervulnerável
, circunstâncias inexistentes no feito, em que há proposta assinada e não se identificam elementos de
hipervulnerabilidade
além dos ordinários de qualquer relação consumerista.

O RAC 1016595-82.2022.8.11.0041 (Des. Marcos
Regenold
), de igual modo, não registra o padrão de utilização ativa e diversificada do produto (saques múltiplos em anos distintos, compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos por código de barras) verificado no caso em exame. A distinção fática entre os precedentes citados pelo Relator e o caso concreto é suficientemente relevante para justificar conclusão diversa.

Demonstrada a validade e a eficácia da contratação celebrada entre as partes, bem como a utilização efetiva e prolongada do produto financeiro pela parte autora, conclui-se pela inexistência de vício de consentimento, de falha na prestação do serviço ou de cobrança indevida apta a ensejar a conversão da modalidade contratual, a restituição de valores ou qualquer reparação.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada decorrem de contrato válido e eficaz, celebrado com observância dos requisitos legais, e têm por contrapartida o crédito que a consumidora efetivamente recebeu, utilizou e pelo qual pagou faturas ao longo de mais de uma década.

Diante de todo o exposto, peço
venia
e divirjo do entendimento esposado pelo eminente Relator,
dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S.A.,
reformo integralmente a sentença recorrida, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e reconheço a validade e a eficácia do contrato de cartão de crédito consignado.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido à parte autora (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADO DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, VOTOU PELO SEU PROVIMENTO A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 DE MARÇO DE 2026, A
FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NO
PLENÁRIO VIRTUAL
)
:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após o voto do ilustre Relator, Des. Ricardo Gomes de Almeida, que
negou provimento
ao apelo interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A e manteve integralmente a sentença singular, sendo
acompanhado
pelo 2a Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes, o julgamento restou suspenso ante o voto divergente da 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, que
deu provimento
ao recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e reconhecer a validade e a eficácia do contrato de cartão de crédito consignado, invertendo-se, por consequência, o ônus sucumbencial.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Luciana
Sittinieri
Leon
, em substituição legal - Designada pela Portaria no 866/2025-TJMT/PRES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; b) fixar os juros remuneratórios conforme taxa média do Banco Central; c) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior; d) autorizar a compensação de R$678,48 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos); e) condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte autora, Simone Lopes de Souza, segurada do INSS, alegou em sua exordial ter sido induzida a erro ao contratar, em 26/01/2011, o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Por sua vez, o banco demandado defende a legalidade da contratação, afirmando que a apelada tinha plena ciência das cláusulas e condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Passo, portanto, a fundamentar meu posicionamento, que
acompanha integralmente a divergência instaurada
.

De início, não há controvérsia quanto à natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Também é incontroverso que recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar que prestou ao consumidor informações claras, precisas e adequadas sobre o produto contratado, nos termos dos
arts
. 6o, III, 46, 52 e 54 do CDC.

Contudo,
data
maxima

venia
, o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a parte autora tinha
pleno conhecimento
da natureza da operação contratada e dela se utilizou de forma
ativa, reiterada e diversificada
ao longo de
mais de 12 (doze) anos
.

Digo isso porque, da detida análise dos documentos anexos à contestação, deles se verifica que o banco apelante juntou aos autos o
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
(Id. 152697775), firmado pela parte autora em
26/01/2011
, no qual consta expressamente:

Identificação do produto:
"Cartão Bonsucesso Visa";

Autorização para desconto em folha
do valor mínimo da fatura;

Cláusulas específicas
sobre a modalidade de cartão de crédito consignado.

O documento foi
assinado pela própria autora
, que declarou ter lido e compreendido todas as cláusulas contratuais.

A autenticidade desse instrumento
não foi especificamente impugnada
nos autos, limitando-se a parte autora a alegar, em termos genéricos, que teria sido induzida a erro.

Ponto absolutamente relevante e que,
data
venia
, não foi adequadamente enfrentado no voto condutor, reside na
comprovação documental das transferências eletrônicas
realizadas pelo banco em favor da parte autora.

Conforme demonstrado nos autos (Ids. 152697784 e seguintes), a autora/apelada realizou
NOVE solicitações de saques
, recebendo os seguintes valores diretamente em contas bancárias de sua titularidade, respectivamente, mantidas junto ao Banco do Brasil (ag. 3498, c/c 32733-6) e Caixa Econômica Federal (ag. 2086, c/c 7182-6):

28/01/2011 – R$687,99 (seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), junto ao Banco do Brasil;

09/04/2013 – R$313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), junto ao Banco do Brasil;

02/08/20163 – R$427,65 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), junto ao Banco do Brasil;

07/06/2016 – R$698,39 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), junto à Caixa Econômica Federal;

23/02/2017 – R$678,48 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), junto à Caixa Econômica Federal;

26/02/2019 – R$1.705,79 (um mil, setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos), junto à Caixa Econômica Federal;

26/04/2021 – R$3.000,00 (três mil reais), junto à Caixa Econômica Federal;

17/08/2021 – R$1.225,39 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), junto à Caixa Econômica Federal;

08/11/2021 – R$111,18 (cento e onze reais e dezoito centavos), junto à Caixa Econômica Federal.

Esses saques foram realizados em
datas distintas
, ao longo de
mais de 10 (dez) anos
, mediante
Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs)
creditadas diretamente em contas bancárias de titularidade da autora/apelada, totalizando a quantia disponibilizada em
R$8.848,37
(oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Essa conduta revela, de forma cristalina, que a parte autora/recorrida não apenas tinha conhecimento da existência do cartão de crédito consignado, como
efetivamente dele se utilizou de maneira reiterada
ao longo de todo o período de vigência contratual.

É que, além dos saques mencionados, a análise detida das
faturas do cartão de crédito
juntadas pelo banco apelante (Id. 317790361) revela que a parte autora/recorrida realizou
inúmeras compras em estabelecimentos comerciais
, utilizando o plástico do cartão de crédito.

Com base nas faturas apresentadas, segue uma discriminação
meramente exemplificativa
de algumas das compras realizadas pela consumidora, indicando a data, o estabelecimento comercial e o valor correspondente:

10/01/2012 – Estabelecimento: MERCADO LUANA = Valor: R$7,45
(Fatura com vencimento em 05/02/2012)
;

16/01/2012 – Estabelecimento: POSTO PIVA = Valor: R$6,00
(Fatura com vencimento em 05/02/2012)
;

16/01/2012 – Estabelecimento: MERCADO GONCALVES = Valor: R$8,60
(Fatura com vencimento em 05/02/2012)
;

17/01/2012 – Estabelecimento: MERCADO GONCALVES 3 = Valor: R$15,00
(Fatura com vencimento em 05/02/2012)
;

22/02/2012 – Estabelecimento: MERCADO GONCALVES 3 = Valor: R$6,98
(Fatura com vencimento em 05/03/2012)
;

15/03/2013 – Estabelecimento: SUPERMERCADO GONCALVES = Valor: R$8,00
(Fatura com vencimento em 05/04/2013)
;

05/04/2013 – Estabelecimento: SUPERMERCADO BIG MASTE = Valor: R$313,50
(Fatura com vencimento em 05/05/2013)
;

12/04/2013 – Estabelecimento: SUPERMERCADO SAO JORGE = Valor: R$577,42
(Fatura com vencimento em 05/05/2013)
.

Ainda que os documentos dos anos seguintes, como 2014 e 2015, demonstram em sua grande maioria a rolagem do saldo devedor através de cobranças sucessivas de “ENCARGOS FINANCIAMENTO” e “TOTAL DA FATURA ANTERIOR”, evidenciando o acúmulo da dívida ao longo do tempo, as compras originais citadas no exemplo acima concentraram-se ativamente na virada de 2012 para 2013, demonstrando, de forma
inequívoca
, que a parte autora (i)
recebia mensalmente as faturas
do cartão de crédito em sua residência; (
ii
)
utilizava o plástico do cartão
para realizar compras em estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos (supermercados, postos de combustível, lojas de vestuário, farmácias, restaurantes etc.); (
iii
)
tinha pleno conhecimento
dos valores das compras, dos encargos incidentes e do saldo devedor; (
iv
)
efetuava pagamentos
por meio de ficha de compensação bancária (código de barras), modalidade típica e característica de quitação de faturas de cartão de crédito.

Conforme brilhantemente consignado pela ilustre 1a Vogal em seu voto divergente, causa
extrema estranheza
o fato de a parte autora/recorrida ter aguardado o decurso de
mais de 12 (doze) anos
— de março de 2011 a setembro de 2023 — para socorrer-se do Poder Judiciário, alegando desconhecimento da modalidade contratada.

Durante todo esse período, a apelada:

Realizou
nove saques
em datas distintas;

Efetuou
dezenas de compras
em estabelecimentos comerciais;

Recebeu
mensalmente as faturas
do cartão de crédito em sua residência;

Suportou
regularmente os descontos
em seu benefício previdenciário;

Efetuou
pagamentos por ficha de compensação bancária
.

Esse lapso temporal, de extensão verdadeiramente excepcional, revela-se
absolutamente incompatível
com a alegação de desconhecimento da natureza da operação ou de indução a erro.

Disso conclui-se que o comportamento da parte autora/recorrida configura, com precisão técnica, a figura do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório nas relações contratuais.

Conforme estabelece o art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Não pode a parte autora, após utilizar regularmente o cartão de crédito consignado durante mais de 12 (doze) anos, realizando saques, efetuando compras e pagando faturas, vir agora alegar desconhecimento das condições contratuais e postular a revisão da modalidade contratada.

Essa pretensão configura
nítida contradição
com o comportamento anteriormente adotado e viola o princípio da
boa-fé objetiva
, que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário.

As faturas juntadas aos autos pelo banco apelante comprovam, de forma inequívoca, que a parte autora tinha pleno conhecimento do tipo de operação contratada.

Quem desconhece possuir um cartão de crédito
não efetua compras
com ele em estabelecimentos comerciais;
não solicita saques sucessivos
em diferentes momentos ao longo dos anos;
não quita faturas mensais
mediante código de barras;
não utiliza o produto
de forma ativa e diversificada por mais de uma década.

A realização de compras com o plástico em estabelecimentos comerciais, por si só, é circunstância
absolutamente incompatível
com a tese de que a consumidora ignorava tratar-se de cartão de crédito e não de empréstimo consignado.

O entendimento que ora adoto está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada e pacífica da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive recentemente por mim apreciado em caso absolutamente análogo. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUES – TRANSFERÊNCIAS (TED) PARA A CONTA DA AUTORA EM DIFERENTES PERÍODOS – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. A alegação de vício de consentimento (erro substancial) deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso.

A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao juntar o Termo de Adesão assinado, com cláusulas claras sobre a modalidade de Cartão de Crédito Consignado, bem como extratos e comprovantes de transferência (TED) que demonstram a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

A utilização reiterada do limite do cartão de crédito através de "saques complementares" e "saques autorizados", depositados diretamente na conta da consumidora em datas distintas e ao longo de vários anos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada ou de que o objetivo era um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas.

O comportamento da parte autora, que se beneficia do crédito em múltiplas oportunidades e posteriormente alega desconhecimento do contrato, viola a boa-fé objetiva e caracteriza
venire
contra
factum

proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

Inexistindo ato ilícito ou abusividade na contratação, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ausente dolo processual, não há litigância de má-fé na interposição do recurso.”
(NU 1028877-04.2024.8.11.0003, minha relatoria, julgado em 25/02/2026 e disponibilizado em 27/02/2026)

Logo, demonstrada a
validade
e a
eficácia
da contratação celebrada entre as partes, bem como a
utilização efetiva e prolongada do produto financeiro
pela parte autora, conclui-se pela
inexistência de vício de consentimento
, de falha na prestação do serviço ou de cobrança indevida apta a ensejar a conversão da modalidade contratual, a restituição de valores ou qualquer reparação.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada decorrem de contrato válido e eficaz, celebrado com observância dos requisitos legais, e têm por contrapartida o crédito que a consumidora efetivamente recebeu, utilizou e pelo qual pagou faturas ao longo de mais de uma década.

Diante de todo o exposto, peço vênia ao eminente Relator e
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela ilustre 1a Vogal, Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S/A, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e reconhecer a validade e a eficácia do contrato de cartão de crédito consignado.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido à mesma (art. 98, § 3o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do recurso.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da divergência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026